Tribunal: TCU
Processo: 013.080/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7333/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 em conhecer da representação autuada pela Secretaria de Aquisições Logísticas (Selog) em cumprimento ao Acórdão 2725/2019-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, considerá-la procedente, acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Helio Szmajser, adotar a medida descrita no item 1.7, dar ciência deste acórdão ao responsável e à Companhia Docas do Rio de Janeiro e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 013.080/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Helio Szmajser (XXX.615.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marjorie Okamura (292.128/OAB-SP), Igor Tadeu Garcia (38682/OAB-PR) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Companhia Docas do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1. gestão inadequada da ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico 17/2016, caracterizada pela emissão de autorizações para adesão à citada ata, ensejando, com tais ações sucessivas e sem o devido controle, a extrapolação, por item, do limite global de autorizações a que se refere o art. 22, § 4o, do Decreto 7.892/2013, com a redação vigente até 30/9/2018.